Tribunal: TJDFT
Processo: 0740750-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À SÚMULA 33 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
1. Se a ação principal versa sobre pedido de indenização em face de rescisão contratual, sem eleição de foro, fica configurada a competência territorial, com natureza relativa, que só pode ser afastada por meio de preliminar de contestação, ex vi do art. 64 e art. 65 do Código de Processo Civil.
2. Não se autoriza a redistribuição do feito ao juízo suscitante com base no enunciado da súmula 33 do col. STJ, que prevê: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Procedência do conflito para reconhecer a competência do juízo suscitado da Terceira Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar a ação.